Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003068-70.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (EMBARGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGADO), WILSON PIAZA DA SILVA - CPF: 566.016.891-49 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (EMBARGANTE), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JANIDES DE SOUZA FERNANDES - NÃO PROVIDO. JOSÉ PEDRO ANDRADE E OUTRO - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: JANIDES DE SOUSA FERNANDES, JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE, JANIDES DE SOUSA FERNANDES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA E MÉRITO PROVIDO POR UNANIMIDADE – TÉCNICA DE JULGAMENTO – INCABIMENTO - VÍCIOS INDEMONSTRADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO - RECURSO DOS EMBARGOS PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido, tal como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

EMBARGANTE: JANIDES DE SOUSA FERNANDES, JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE

EMBARGADO: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE, JANIDES DE SOUSA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por
José Pedro Andrade
e
Maria Artemia de Castro Andrade
e o segundo por
Janides de Sousa Fernandes,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Janides de Sousa Fernandes (ID 25500990).

Nas razões recursais, José Pedro Andrade e Maria Artemia de Castro Andrade aduzem que o acórdão vergastado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios (ID 26483967).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 28063987, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, Janides de Sousa Fernandes alega a nulidade do acórdão, porquanto, não aplicada a técnica de julgamento disposta no art. 942 do CPC, quando do julgamento da preliminar recursal.

Afirma a existência de erro material, em virtude de que o acórdão (que reconheceu a suposta litispendência entre a Ação Revisional e os Embargos à Execução e determinou a extinção somente dos Embargos à Execução) não determinou a extinção da Ação de Execução.

Por fim, prequestiona o artigo 942 do CPC e o artigo 102, III, “d”, da Constituição Federal (ID 26955477).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 27821459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003068-70.2017.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

Inicialmente, destaco que, primeiro, passo à análise do recurso apresentado por Janides de Sousa Fernandes, uma vez que, eventual provimento, importará em prejudicialidade do julgamento dos embargos declaratórios apresentados por José Pedro Andrade e Maria Artemia de Castro Andrade.

Pois bem.

Como relatado, Janides de Sousa Fernandes alega a nulidade do acórdão, porquanto, não aplicada a técnica de julgamento disposta no art. 942 do CPC, quando do julgamento da preliminar recursal.

Para tanto, invoca o resultado do REsp. no. 1.798.705, por entender que tal precedente determina que a aplicação da ampliação do julgamento deve ocorrer inclusive em questões preliminares.

Ocorre que, referido julgado não se trata de incidente de resolução de demanda repetitiva, que determinaria a adoção do entendimento nele firmado.

Nesse contexto, embora não desconheça a jurisprudência em sentido contrário, filio-me ao entendimento de que a ampliação do julgamento é cabível apenas quando a divergência envolva o mérito da apelação, nele não se inserindo as questões analisadas em sede preliminar que, ademais, não resultaram na reforma da sentença.

No caso, o resultado do julgamento foi pelo provimento
unânime
do recurso, para reconhecer a existência de litispendência, o que conduziu à extinção do processo sem resolução do mérito.

Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão vergastado, ante o não cumprimento do que dispõe o art. 942 do CPC.

Da mesma maneira, não há que se falar em existência de omissão/erro material quando a não manifestação quanto à extinção da ação de execução, tendo em vista que, com a extinção desta demanda de embargos à execução, sem resolução do mérito, face o reconhecimento da litispendência, por óbvio que o feito executivo deve prosseguir normalmente, observando-se, contudo, se for o caso, o resultado proferido nos autos da ação revisional
no.
0011741-23.2015.811.0004.

Desse modo, resta evidente que o acórdão vergastado não padece dos alegados vícios que comporte o provimento dos aclaratórios opostos por Janides.

Ou seja, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, quanto à irresignação apresentada pelos recorrentes José Pedro Andrade e Maria Artemia de Castro Andrade, tem-se que lhes razão assiste.

Isso porque, o sentenciante, por entender que a parte embargada decaiu de parte mínima do pedido, condenou o embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC (ID 16032979), o que, por inferência lógica racional, conduz à fixação da verba recursal, a teor do que dispõe o §11, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Ou seja, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição,
em favor do advogado do vencedor
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o recurso de embargos apresentado pela embargante Janides de Sousa Fernandes; e
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos pelos recorrentes José Pedro Andrade e Maria Artemia de Castro Andrade para suprir a omissão por eles apontada, e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao ensejo, advirto as embargantes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020